Tribunal: TJES
Processo: 0008545-42.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008545-42.2014.8.08.0011

APELANTE/APELADA: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO/APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS CHARRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
I
VIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
–
A
ÇÃO REVISIONAL
–
CONTRATO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1.
Diferentemente do que ocorre no contrato de financiamento
(mútuo)
, a essência do contrato de arrendamento mercantil não é o empréstimo de capital, do que se conclui que os juros não compõem a principal fonte remuneratória desta espécie contratual, restando inviabilizada, na hipótese dos autos, a análise da incidência e da abusividade dos juros remuneratórios, bem como o exame de sua capitalização.

2. A Súmula 565, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

3. Conforme determina o art. 86, caput, do
Código de Processo Civil, s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível e recurso adesivo em que é Apelante/Apelada DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e Apelado/Apelante FRANCISCO DE ASSIS CHARRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e lhe dar parcial provimento, e conhecer do recurso adesivo interposto por FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008545-42.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008545-42.2014.8.08.0011

APELANTE/APELADA: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO/APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS CHARRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FRANCISCO DE ASSIS CHARRA

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação revisional em contrato de financiamento automotivo” ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS CHARRA em face de DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Pela sentença de fls. 352/359, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para afastar, no tempo da anormalidade, a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência.

O Autor FRANCISCO DE ASSIS CHARRA, por sua vez, interpôs recurso adesivo de fls. 377/390, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada a fim de que seja reconhecida a (1) abusividade da cobrança da “Tarifa de Emissão de Carnê” (TEC) e da “Tarifa de Operação Ativa” (TOA) e (2) onerosidade excessiva em razão da abusividade da taxa de juros aplicada e da sua indevida capitalização.

Pois bem.

No que pertine ao pedido de reforma, deve-se consignar, de início, que, ante a natureza do negócio jurídico firmado entre as partes – arrendamento mercantil (
leasing
) – não há que se falar em juros remuneratórios, e, consequentemente, em capitalização, já que o que se tem é preço do bem dividido em “prestações-alugueres”, que já incorporam os custos do contrato e o lucro do agente arrendador.

Neste sentido já se manifestou essa Colenda Primeira Câmara Cível, no julgamento da apelação cível n.º 0027556-82.2010.8.08.0048 (em 15.03.2022), de que fui Relator:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Diferentemente do que ocorre no contrato de financiamento, a essência do contrato de arrendamento mercantil não é o empréstimo de capital, do que se conclui que os juros não compõem a principal fonte remuneratória desta espécie contratual, restando inviabilizada, na hipótese dos autos, a análise da incidência e da abusividade dos juros remuneratórios, bem como o exame de sua capitalização.
”

Nesta mesma linha de compreensão é o julgamento pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, do recurso de apelação nº 0034997-79.2016.8.08.0024 (em 16.05.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
3. Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado. 4. Recurso conhecido e improvido
.”

Com efeito, não há previsão de “taxa de juros” no contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes, mas, sim, de “custo de arrendamento” de 1,7444% ao mês (fls. 138).

Portanto, não há que se falar em abusividade de juros ou de sua limitação em 1% (um por cento) ao mês, bem como em capitalização de juros ou anatocismo no presente caso concreto.

No que se refere à “Tarifa de Operação Ativa” (TOA), tal rubrica consiste na denominada “Tarifa de Abertura de Crédito” (TAC), conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no recurso de apelação nº 0019315-51.2012.8.08.0048, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. TARIFA DE OPERAÇÃO ATIVA TOA. VALIDADE DAS TARIFAS. PRECEDENTE DO STJ. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA GENÉRICA DE DESPESAS OPERACIONAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2) Com efeito, a validade da Tarifa de Emissão de Boleto, bem como da
Tarifa de Operação Ativa que se equipara à Tarifa de Abertura de Crédito
, foi reconhecida neste precedente, ante o fato de estarem expressamente tipificadas em ato normativo padronizador da autoridade monetária. (...)”

A cobrança da “Tarifa de Abertura de Crédito” (TAC), no caso nominada de “Tarifa de Operação Ativa” (TOA), assim como da “Tarifa de Emissão de Carnê” (TEC), é plenamente possível em contratos anteriores a 30.04.2008, como na hipótese, eis que o contrato entre as partes foi celebrado em 13.12.2006.

Neste sentido as Súmulas 565 e 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Não merece reparo, neste particular, a r. sentença vergastada, eis que proferida à luz da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL interpôs o recurso de apelação de fls. 361/365, requerendo seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Pois bem.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao acolher parcialmente a pretensão autoral, distribuiu a sucumbência nos seguintes termos (fls. 359):

“Mercê de sucumbência recíproca do autor e réu, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. O demandante - 25% e 2. A ré - 75%; entrementes, suspendo a exigibilidade aludentemente ao autor, considerando que à f. 54 lhe fora deferida a assistência judiciária gratuita.”

O acolhimento parcial dos pedidos, na hipótese dos autos, não enseja a sucumbência mínima defendida pelo Réu em suas razões recursais, uma vez que houve o efetivo reconhecimento de indevida cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, no período da anormalidade, fazendo
jus
o Autor à restituição de eventual valor pago a maior.

No entanto, a distribuição da sucumbência, na forma em que fixada na r. sentença vergastada, encontra-se em desacordo com a proporção com a parcela da pretensão acolhida.

Dos quatro pedidos formulados, o Autor sagrou-se vencedor em apenas um deles, razão pela qual a distribuição deve ser invertida a fim de que o Autor suporte com 75% (setenta e cinco por cento) dos ônus sucumbenciais fixados e o Réu com 25% (vinte e cinco por cento).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e lhe dou parcial provimento para inverter a proporção da distribuição dos ônus de sucumbência, isto é, o Autor suportará com 75% (setenta e cinco por cento) dos ônus sucumbenciais fixados e o Réu com 25% (vinte e cinco por cento), ao passo em que conheço do recurso adesivo interposto por FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Autor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça inicialmente deferida.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

C
I
VIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
–
A
ÇÃO REVISIONAL
–
CONTRATO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1.
Diferentemente do que ocorre no contrato de financiamento
(mútuo)
, a essência do contrato de arrendamento mercantil não é o empréstimo de capital, do que se conclui que os juros não compõem a principal fonte remuneratória desta espécie contratual, restando inviabilizada, na hipótese dos autos, a análise da incidência e da abusividade dos juros remuneratórios, bem como o exame de sua capitalização.

2. A Súmula 565, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

3. Conforme determina o art. 86, caput, do
Código de Processo Civil, s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível e recurso adesivo em que é Apelante/Apelada DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e Apelado/Apelante FRANCISCO DE ASSIS CHARRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e lhe dar parcial provimento, e conhecer do recurso adesivo interposto por FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.